Tribunal: CARF
Processo: 10920.727434/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.727434/2019-41
ACÓRDÃO
1401-007.614 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESAC EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E CONCESSOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Voluntário interposto fora do prazo legal de 30
(trinta) dias, contados da ciência da decisão recorrida, por ausência de
pressuposto de admissibilidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.614 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727434/2019-41
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ESAC EMPRESA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL E CONCESSÔES LTDA, doravante Recorrente, contra o Acórdão no 107-001.837,
proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), que não
conheceu da Manifestação de Inconformidade por ela apresentada.
A controvérsia originou-se com a transmissão, em 19/04/2018, da Declaração de
Compensação (DCOMP) no 31447.06628.190418.1.3.02-2098, na qual a Recorrente utilizou um
crédito de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no 4o trimestre de 2016, no valor original de R$
295.644,89, para quitar débitos tributários (fls. 3-6).
Instaurado procedimento de análise, a autoridade fiscal emitiu, em 04/11/2019, o
Termo de Intimação Fiscal no 176/19, solicitando documentos que comprovassem a existência e a
titularidade do referido crédito (fls. 50-51). A Recorrente tomou ciência da intimação em
08/11/2019 (fl. 52).
Em 21/11/2019, após a ciência da intimação, a Recorrente transmitiu Pedido de
Cancelamento da DCOMP (fls. 72-74), alegando equívoco no lançamento.
A autoridade fiscal de primeira instância, por meio do Despacho Decisório no
12/2020 (fls. 76-82), decidiu por:
a) Indeferir o Pedido de Cancelamento, com fundamento no parágrafo único do art.
113 da IN RFB no 1.717/2017, que veda o cancelamento após a intimação para apresentação de
documentos; e
b) Não homologar a compensação, por inexistência do crédito, uma vez que a ECF
do período não demonstrava saldo negativo, mas sim IRPJ a pagar, e o valor do IRRF informado
não encontrava respaldo na DIRF correspondente.
Intimada do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 90-105), na qual argumentou, em síntese, pelo cabimento do cancelamento
da DCOMP por erro formal, pela prevalência da verdade material e pela boa-fé, além de tecer
considerações sobre a multa isolada aplicada em processo apartado.
A DRJ, por meio do Acórdão no 107-001.837 (fls. 112-115), decidiu por não
conhecer da Manifestação de Inconformidade, sob os seguintes fundamentos:
a) Não cabe Manifestação de Inconformidade contra decisão que indefere pedido
de cancelamento de DCOMP, por ser ato definitivo, nos termos do art. 140 da IN RFB no
1.717/2017; e
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.614 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727434/2019-41
3
b) As alegações contra a multa isolada devem ser discutidas no processo
administrativo próprio.
A Recorrente foi intimada do Acórdão da DRJ em 26/10/2020, conforme Aviso de
Recebimento (AR) juntado aos autos (fl. 117).
Em 26/11/2020, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário (fls. 120-135),
reiterando as teses de mérito sobre o erro material, a boa-fé e a nulidade dos atos subsequentes
ao pedido de cancelamento.
A autoridade preparadora, ao receber o recurso, encaminhou os autos a este
Conselho com a observação de intempestividade, conforme despacho à fl. 137.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
Conforme exposto no relatório, a questão preliminar a ser analisada por esta Turma
é a tempestividade do Recurso Voluntário.
O Art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, estabelece expressamente que: "Da decisão de primeira instância
caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro do prazo de trinta dias,
contado da data em que o impugnante for cientificado da decisão".
Nos presentes autos, a Recorrente foi cientificada do Acórdão DRJ no 107-001.840
em 26/10/2020 (segunda-feira), conforme AR devidamente assinado. O prazo de 30 dias para
interposição do Recurso Voluntário, portanto, encerrou-se em 25/11/2020 (quarta-feira).
Entretanto, o recurso foi protocolado apenas em 26/11/2020.
A tempestividade é requisito de admissibilidade recursal e seu não cumprimento
acarreta o não conhecimento do recurso. O ônus de provar a tempestividade do recurso recai
sobre o Recorrente, e, no caso em tela, não só não foi apresentada qualquer prova da
tempestividade, como também não houve sequer argumentação sobre o ponto, mesmo após o
Despacho de Encaminhamento ter expressamente apontado a intempestividade do recurso.
Uma vez não conhecido o recurso, fica prejudicada a análise de todas as matérias
de mérito nele ventiladas, como a alegação de erro no preenchimento da DCOMP, a prevalência
da verdade material, a boa-fé da Recorrente e as discussões acerca da multa isolada. A decisão da
DRJ, que não conheceu da Manifestação de Inconformidade, torna-se, assim, definitiva na esfera
administrativa.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.614 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727434/2019-41
4
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por ser
manifestamente intempestivo

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 141
DF CARF MF
Original